Tribunal: TJDFT
Processo: 0710412-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710412-54.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSENITA COLONNA VASCONCELOS, JOSIMAR VIEIRA GONCALVES, JOVANE DURAES FERREIRA, JOVENILCE PEREIRA DE SOUZA, JOVENTINA MARIA DE CARVALHO, JOVENTINA MARIA DE JESUS, JUCELIA NATIVIDADE ROCHA ECA, JUCELIA PEREIRA DE FARIAS, JUCINEIA COSTA ASSIS, JUDITE FERREIRA NERY APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JOSENITA COLONNA VASCONCELOS, JOSIMAR VIEIRA GONCALVES, JOVANE DURAES FERREIRA, JOVENILCE PEREIRA DE SOUZA, JOVENTINA MARIA DE CARVALHO, JOVENTINA MARIA DE JESUS, JUCELIA NATIVIDADE ROCHA ECA, JUCELIA PEREIRA DE FARIAS, JUCINEIA COSTA ASSIS, JUDITE FERREIRA NERY, contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de emenda à petição inicial e ausência de procuração, com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, inciso I do Código de Processo Civil – CPC, com relação à JOSENITA COLONNA VASCONCELOS, JOVENTINA MARIA DE CARVALHO, JUCELIA NATIVIDADE ROCHA ECA, JUDITE FERREIRA NERY. Determinou o prosseguimento do feito para os exequentes JOSIMAR VIEIRA GONÇALVES, JOVANE DURAES FERREIRA, JOVENILCE PEREIRA DE SOUZA, JOVENTINA MARIA DE JESUS, JUCELIA PEREIRA DE FARIAS, JUCINEIA COSTA ASSIS, JOVANE DURAES FERREIRA e JUCINEIA COSTA ASSIS, cujas procurações foram juntadas aos autos. As exequentes JOSENITA COLONNA VASCONCELOS, JOVENTINA MARIA DE CARVALHO, JUCELIA NATIVIDADE ROCHA ECA, JUDITE FERREIRA NERY interpõem apelação. Alegam que: 1) o cumprimento de sentença foi instaurado por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ, em virtude da grande demora por parte do Distrito Federal em apresentar dados a fim de viabilizar a liquidação do julgado; 2) “o Tema 880/STJ renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73”; 3) “foi juntada à inicial do cumprimento a procuração outorgada na inicial da fase de conhecimento, que, de acordo com o § 4o do art. 105, do CPC, é eficaz para todas as fases do processo”; 4) “a procuração coletiva, o que já sanava qualquer vício de representação processual”; 5) o art. 104, § 1o do CPC, autoriza o ajuizamento da demanda sem procuração para evitar a prescrição; 6) houve dificuldade para contatar os servidores; 6) a ausência de procuração é vício sanável; 7) o princípio da instrumentalidade das formas deve ser aplicado; 8) “sendo possível sanar o defeito, não deve ser anulado ou impedir o processo em vista à celeridade e economicidade processual.” Requer, ao final, a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade da representação do sindicado a partir da procuração outorgada ao sindicado no processo originário. Subsidiariamente, a concessão de prazo final para regularização da representação. Contrarrazões apresentadas (ID 43690657). As partes foram intimadas para se manifestar quanto à possibilidade de reconhecimento de eventual prescrição (ID 43859881). Manifestações (ID 44215892 e 44345395). As partes foram intimadas novamente para se manifestarem quanto à possibilidade de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita (ID 44566446). O prazo transcorreu in albis (ID 44985442 à 452412209). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Dispõe o art. 203, caput, do CPC que os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução (§ 1o). Já a decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o (§ 2o). Nos termos do art. 924, II, do CPC, extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. O art. 316 estabelece que a extinção do processo dar-se-á por sentença. Não há dúvida, portanto, que o pronunciamento judicial que extingue a execução tem natureza de sentença. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC define que, no processo de execução, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas. O dispositivo se refere a decisões em sentido estrito, o que não engloba sentenças, que são sempre recorríveis por apelação (art. 1.009 do CPC). O erro acerca do recurso cabível, se escusável, permite a aplicação do princípio da fungibilidade e o recebimento do recurso incorreto pelo que teria cabimento. No caso, o pronunciamento judicial é decisão interlocutória e não encerrou a fase executiva. Logo, o recurso cabível seria o agravo de instrumento. Cite-se trecho da decisão recorrida: “Assim, prossiga-se o feito em relação aos exequentes JOSIMAR VIEIRA GONÇALVES, JOVANE DURAES FERREIRA, JOVENILCE PEREIRA DE SOUZA, JOVENTINA MARIA DE JESUS, JUCELIA PEREIRA DE FARIAS, JUCINEIA COSTA ASSIS, JOVANE DURAES FERREIRA e JUCINEIA COSTA ASSIS cujas procurações foram juntadas em anexo à petição de ID 144144575908. Portanto, intimem-se os exequentes para que apresentem emenda à inicial, adequando os pedidos de ID 129483773 para fazer constar tão somente os créditos referentes a estes credores. Quanto aos demais, é incontroverso que os Exequentes não cumpriram, por duas vezes, o prazo para juntada de documentos essenciais para a propositura da demanda. Friso que foi concedido, ao todo, 45 dias úteis para a regularização de documentos. Tanto o prazo se mostrou suficiente, que alguns dos credores trouxeram aos autos a documentação requerida em tempo oportuno. Logo, o indeferimento da inicial por falta de emenda é medida que se impõe em relação à JOSENITA COLONNA VASCONCELOS - CPF: 119.329.961-68, JOVENTINA MARIA DE CARVALHO - CPF: 225.549.631-34, JUCELIA NATIVIDADE ROCHA ECA - CPF: 539.039.001-68, JUDITE FERREIRA NERY - CPF: 214.785.031-49. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, I do CPC, em relação a estas últimas.” Embora o princípio da fungibilidade permita o conhecimento de recurso inadequado, é necessário que erro seja justificável, o que não é o caso. A interposição de apelação contra decisão que não extingue a fase executiva configura erro grosseiro. Inaplicável o princípio da fungibilidade. A propósito, registre-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO EXTINGUINDO O FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal" (REsp 1.803.176/SP, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 09/05/2019, DJe 21/05/2019). Precedentes. 3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 2011707 / PR, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, j. 12/12/2022, DJe 27/01/2023). Diante do erro grosseiro, o recurso não deve ser conhecido. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator